Tribunal: TJSP
Processo: 1057850-81.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação declaratória de prescrição de dívida c.c. indenizatória por danos morais. Anotação de débito prescrito na plataforma "Serasa Limpa Nome" sob a rubrica "conta atrasada". Entendo que casos tais ensejariam indenização por danos morais; no entanto, o posicionamento desta Câmara está consolidado em sentido contrário. Sendo assim, de modo a facilitar e agilizar os julgamentos colegiados,

Ementa:
Ação declaratória de prescrição de dívida c.c. indenizatória por danos morais. Anotação de débito prescrito na plataforma "Serasa Limpa Nome" sob a rubrica "conta atrasada". Entendo que casos tais ensejariam indenização por danos morais; no entanto, o posicionamento desta Câmara está consolidado em sentido contrário. Sendo assim, de modo a facilitar e agilizar os julgamentos colegiados, ressalvado o meu entendimento pessoal a respeito do tema, externado em diversas declarações de votos vencidos, passo a adotar o posicionamento majoritário deste Colegiado pela inocorrência de ofensa de ordem moral e que a mera inclusão do débito prescrito na referida plataforma não enseja, por si só, dano moral in re ipsa. Inexistência de prova de que a referida anotação teve interferência na pontuação do "score" da autora. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.